Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600850-96.2024.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
" RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012.
(...). SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) DEMONSTRADO NOS AUTOS,
INCLUSIVE POR CONFISSÃO, QUE O ACUSADO, NO DIA DO PLEITO,
ESTACIONOU VEÍCULO CONTENDO OSTENSIVA PROPAGANDA ELEITORAL
EM FAVOR DE CANDIDATO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA ONDE SE
REALIZAVAM OS TRABALHOS DE VOTAÇÃO. CONTRARIAMENTE AO
ALEGADO, O FATO DE O AUTOMÓVEL TER PERMANECIDO ESTACIONADO
E COMO SISTEMA DE SOM DESLIGADO NÃO APROVEITA À DEFESA, POIS
A CONSUMAÇÃO DO DELITO RESTOU CONFIGURADA NO MOMENTO EM
QUE A PUBLICIDADE ELEITORAL FOI EXPOSTA NO DIA DA ELEIÇÃO. ALIÁS,
A NORMA PENAL EM TELA ALUDE A QUALQUER ESPÉCIE DE
PROPAGANDA E NÃO EXIGE QUE SE DE QUALQUER NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, CERTO QUE "NINGUÉM SE ESCUSA DE
CUMPRIR A LEI, ALEGANDO QUE NÃO A CONHECE" (LEI DE INTRODUÇÃO
ÀS NORMAS DO DIREITO. BRASILEIRO, ART. 3º). PRELIMINAR AFASTADA E
RECURSO DESPROVIDO.
Recurso Criminal 2670/SP, Relator(a) Des. Silmar Fernandes, Acórdão de

Num. 44696057 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14
18/03/2014, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, data
25/03/2014.

Recurso Criminal. Art. 39, § 5 Q , inc. III, da Lei n 2 9.504/97. Sentença
condenatória. O posicionamento prevalente nos Tribunais Eleitorais e nesta corte
considera burla à Lei nQ 9.504/97 e à Resolução TSE n2 22.718/08, o
estacionamento de veículos repletos de propaganda nas proximidades de locais
de votação. A manifestação silenciosa referida no art. 70, da Resolução TSE n2
22.718/08 1 caracteriza-se pelo uso de um adesivo apenas. Caminhonete, do tipo
5-10, cheia de cartazes e com o capô totalmente revestido com a publicidade de
candidata. Manifestações de testemunhas afirmando que veículo estava
estacionado em frente a um local de votação. A liberdade de manifestação
silenciosa não alcança um conjunto de adesivos e propagandas diversas.
Manutenção da sentença nos termos em que prolatada.
BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Recurso Criminal 177/RJ,
Relator designado(a) Des. Luiz Márcio Victor Alves Pereira, Relator(a) Des. Luiz
Umpierre De Mello Serra_1, Acórdão de 18/10/2010, Publicado no(a) Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro 195, data 26/10/2

Inteiro teor:
21/08/2025
Número: 0600850-96.2024.6.16.0070

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Divulgação de Propaganda Eleitoral no Dia da Eleição
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600850-
96.2024.6.16.0070, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para
condenar o réu Claudinei Generoso, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 39, § 5º,
inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, fixando a pena definitiva, 06 meses de detenção, em regime
semiaberto e multa de 5.000 UFIR. Por preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
assim, faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, a qual desde já é feita por uma
prestação pecuniária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser revertida em benefício
do Conselho da Comunidade de Jandaia do Sul, tudo na forma do § 2º do referido dispositivo,
sendo esta medida que se impõe, por ser direito subjetivo do condenado. A prestação pecuniária,
ora imposta, converter-se-á em privativa de liberdade pelo tempo da pena aplicada caso
sobrevenha ao réu condenação por crime a pena privativa de liberdade, desde que não suspensa,
ou caso ocorra descumprimento injustificado, nos exatos termos do artigo 45 do Código Penal.
(Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento artigo 39, § 5º,
inciso III, da Lei n.º 9.504/1997, com base no boletim de ocorrência 1247852/2024, oriundo da Polícia
Civil do Estado do Paraná oferecer denúncia em desfavor de Claudinei Generoso. Alega-se que
06/10/2024, por volta das 09h15min, na Praça do Café, nº 668, Centro, neste município e Comarca
de Jandaia do Sul/PR, o denunciado Claudinei Generoso, agindo com consciência e vontade, ciente
da reprovabilidade de sua conduta, divulgou, no dia das eleições municipais de 2024, propaganda
eleitoral negativa de candidato, ao afixar na lateral de um caminhão de sua propriedade uma faixa
com os dizeres "Fora Lauro Jr.", se referindo ao atual Prefeito de Jandaia do Sul e candidato à
reeleição Lauro de Souza Silva Júnior. Segundo apurado, o caminhão estava estacionado em via
pública, em frente à Praça do Café, espaço de intensa movimentação de pessoas e veículos, e
próximo a locais de votação. Consta, ainda, que no dia anterior o denunciado, que transitava com o
caminhão com a faixa afixada pelas vias públicas, já havia sido abordado e orientado pela equipe
policial quanto à irregularidade de sua conduta.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDINEI GENEROSO (RECORRENTE)
GEVERSON HENRIQUE GOBETTI (DEFENSOR DATIVO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44696057
20/08/2025
15:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44696057 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.992

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600850-96.2024.6.16.0070 – Jandaia do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: CLAUDINEI GENEROSO
DEFENSOR DATIVO: GEVERSON HENRIQUE GOBETTI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NO DIA DO PLEITO. FAIXA DE GRANDE DIMENSÃO AFIXADA EM CAMINHÃO
ESTACIONADO
EM
VIA
PÚBLICA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONDUTA VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto contra sentença que condenou o
recorrente pela prática do delito de propaganda eleitoral no dia da eleição,
consistente na afixação de faixa em veículo estacionado próximo a local de
votação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Saber se a conduta de fixar faixa de grande tamanho em caminhão, com
propaganda eleitoral, no dia da eleição, configura o crime previsto no art. 39, §
5º, inciso III, da Lei nº 9.504/97.
II.II. Saber se a conduta configura exercício legítimo da liberdade de expressão,
em manifestação individual e silenciosa do eleitor.
II.III. Definir se o crime exige dolo específico.

Num. 44696057 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. O crime de propaganda eleitoral no dia da eleição, previsto no art. 39, § 5º,
inciso III, da Lei nº 9.504/97, não exige dolo específico, bastando a vontade livre
e consciente de praticar as elementares do tipo.
III.II. A liberdade de expressão encontra limites na legislação eleitoral, que veda a
divulgação de qualquer espécie de propaganda no dia das eleições.
III.III. Divulgar propaganda em faixa de grandes dimensões em via pública, no dia
do pleito, não se enquadra como manifestação individual e silenciosa do eleitor,
pois extrapola os limites da lei, configurando o crime previsto no artigo 39, § 5º,
inciso III, da Lei nº 9.504/97.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. TESE DE JULGAMENTO
V.I. A divulgação de propaganda eleitoral no dia da eleição, em faixa de grandes
dimensões, afixada em caminhão estacionado em via pública de grande
circulação, configura o crime previsto no art. 39, § 5º, inciso III, da Lei nº
9.504/97, independentemente da intenção de ofender ou prejudicar candidato.
V.II. A liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites na legislação
eleitoral, que veda a propaganda no dia do pleito.
V.III Não se exige dolo específico para a configuração do crime de propaganda
eleitoral no dia da eleição, pois basta a vontade livre e consciente de praticar a
conduta.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
TRE/SP, RC nº 11.174, Rel. Des. Silmar Fernandes, DJESP 02/06/2015. TRE/SP,
RC nº 2670, Rel. Des. Silmar Fernandes, DJESP 25/03/2014.
TRE/RJ, RC nº 177, Rel. Des. Luiz Márcio Victor Alves Pereira, DOE 26/10/2010.
VI.II. Legislação: Lei nº 9.504/97, art. 39, §5º, III; CF/1988, arts. 1º, V, 14, §9º e 17;
Código Penal, arts. 18, I e 21; Código de Processo Civil, art. 371; Código de
Processo Penal, art. 617; Lei nº 9.504/97, art. 39-A; Resolução TSE n. 23.610/2019,
arts. 20 e 82.

Num. 44696057 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/08/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Cláudio Generoso em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do Sul, que
o condenou à pena de 6 meses de detenção (substituída por prestação pecuniária) e
multa de 5.000 UFIR, pela prática do delito de propaganda eleitoral no dia da eleição,
previsto no artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei nº 9.504/97.
Em razões recursais, o recorrente sustentou, em síntese, que: a) os fatos que
sustentam a denúncia foram apontados por policial que é seu desafeto, cuja versão
fora desmentida pela outra testemunha presencial; b) o fato em si, de propaganda
negativa, não caracteriza o crime denunciado e sim omissão do Estado em fiscalizar;
c) estacionou o caminhão no dia anterior, sendo que fora alertado pela Polícia Militar,
apenas de que não poderia transitar no dia das Eleições; d) logo pela manhã, do dia
das eleições, o caminhão foi removido do local em que apreendido, a mais de 300m do
local de votação e) o tipo penal do artigo 39 da Lei nº 9.504/97 não criminaliza a
omissão, não se podendo cogitar a figura culposa na espécie; f) a conduta praticada é
atípica, pois a frase escrita na faixa é exercício da liberdade de expressão e não teria
força de ofender a imagem já demais desgastada do prefeito à época; g) a faixa
apreendida se assemelha muito ao artigo 39-A do Código Eleitoral, pois caracteriza a
lícita manifestação silenciosa e individual do eleitor. Ao final, pugnou pelo provimento
do recurso para julgar improcedente a pretensão punitiva, com base nos argumentos
apresentados e no princípio in dubio pro reo, além de requerer a majoração dos
honorários advocatícios fixados na decisão recorrida (ID 44596861).
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral aduziu que: a) as provas colhidas

Num. 44696057 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14
durante a instrução criminal não deixam dúvidas quanto à prática do crime; b) o
apelante confessou a prática delitiva no interrogatório e na fase inquisitiva; c) o
condenado foi orientado pelos policiais militares sobre a necessidade de retirada da
propaganda eleitoral negativa e mesmo assim manteve a conduta; d) ninguém pode
alegar desconhecimento da lei, sobretudo porque amplamente divulgada a proibição
de propagandas no dia das eleições; f) apesar da liberdade de expressão, não é
tolerada penalmente a manifestação no dia das eleições, quando caracterizadora de
propaganda, pedido de votos, exaltação ou depreciação de partido político ou
candidato; g) o crime imputado é de mera conduta e não exige dolo específico; h) para
a consumação do crime, é irrelevante que não conste a expressão “não vote em”; i) a
manutenção de propagandas ilícitas no dia do pleito configura o crime imputado. Ao
final, requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, para que seja mantida a
sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 44596864).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento do
recurso , por entender que restaram comprovados a materialidade, a autoria e o dolo
do agente (ID 44623332).
É o relatório.
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos processuais, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DO CRIME DE PROPAGANDA ELEITORAL NO DIA DO PLEITO
O réu foi denunciado e condenado pelo crime previsto no artigo 39, § 5º, inciso III, da
Lei nº 9.504/97, pelos seguintes fatos:

Divulgação de propaganda eleitoral no dia da eleição.
Em 06 de outubro de 2024, por volta das 09h15min, na Praça do Café, nº 668,
Centro, neste município e Comarca de Jandaia do Sul/PR, o denunciado
CLAUDINEI GENEROSO, agindo com consciência e vontade, ciente da
reprovabilidade de sua conduta, divulgou, no dia das eleições municipais de
2024, propaganda eleitoral negativa de candidato, ao afixar na lateral de um
caminhão de sua propriedade uma faixa com os dizeres “Fora Lauro Jr.”, se
referindo ao atual Prefeito de Jandaia do Sul e candidato à reeleição Lauro de
Souza Silva Júnior (conforme auto de exibição e apreensão de ID 125419353 e
fotografias de ID 125419361 e ID 125420912).
Segundo apurado, o caminhão estava estacionado em via pública, em frente a
Praça do Café, espaço de intensa movimentação de pessoas e veículos, e

Num. 44696057 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14
próximo a locais de votação.
Consta, ainda, que no dia anterior o denunciado, que transitava com o caminhão
com a faixa afixada pelas vias públicas, já havia sido abordado e orientado pela
equipe policial quanto à irregularidade de sua conduta.

A propósito do crime de propaganda eleitoral, praticado no dia do pleito, o artigo 39, §
5º, inciso III, da Lei nº 9.504/97, estabelece que:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses
a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:
(...)
III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de
seus candidatos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

Como se observa do comando normativo, não se exige dolo específico para
configuração de crime de propaganda eleitoral no dia da eleição. Basta a vontade livre
e consciente de se praticar as elementares do tipo.
Foi exatamente o que se comprovou nestes autos: o réu Claudinei Generoso, no dia
06 de outubro de 2024, com plena consciência de sua conduta, tanto porque fora
alertado no dia anterior por policiais militares, manteve seu veículo propositalmente
estacionado em via pública de ampla circulação, próximo ao local de votação, com
propaganda eleitoral de grandes dimensões, a configurar o crime que lhe fora
atribuído.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência da polícia militar,
pelo auto de exibição e apreensão da faixa afixada e pelas fotografias constantes dos
autos, nas quais, indubitavelmente, vê-se o veículo do réu estacionado em via pública
da cidade de Jandaia do Sul, com os dizeres, em grande dimensão “#Fora Lauro Jr”
(ID 44596738, 44596739, 44596745 e 44596746).
A autoria delitiva também é inconteste, pela confissão do réu e pelos testemunhos
uníssonos, apesar das argumentações da defesa em sentido diverso.
Veja-se que, tanto na fase policial quanto durante a ação penal, o acusado

Num. 44696057 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14
reiteradamente admitiu a prática dos fatos, tais como descritos na denúncia.
Perante a autoridade policial (ID 44596744):

O caminhão me pertence. Eu não aceito o que esse prefeito tá fazendo, por isso
que eu fiz isso. Fiz do meu dinheiro e sou contra ele. Contra porque ele não
trabalhou bem, entendeu. Só por causa disso. O caminhão é meu sim (...) Tava
na praça do café (...) Eu fui orientado ontem, mas, na minha casa, teve a
reclamação de que, aí eu tirei foto na igreja e eu andei na avenida ontem. Só que,
na verdade eu tava errado, porque eu tava dentro de casa e já tava bebendo. Eu
não entendi, eu acredito que eu não entendi o que eles me falaram. Agora eu
entendi. Eu não podia fazer, de nenhuma maneira, o que eu tava fazendo, a partir
das 18h. Eu entendi como se eu não pudesse rodar com esse caminhão em volta
da onde era as urnas. Eu entendi errado.

Durante a instrução processual, acompanhado de defensor, o réu reiterou a autoria
dos fatos (ID 128601151 a ID 128601156):

Que colocou a faixa na sexta-feira à noite, que colocou sim; que o caminhão é
seu veículo de trabalho, que precisa dele para trabalhar; que foi uma forma de
expressar o que sente pelo atual prefeito, que o conhece desde que nasceu; que
achou que seria uma forma de poder se expressar sozinho; que, no sábado,
andou sim na avenida com a camioneta de manhã; que tirou uma foto cedinho,
que foi à igreja, passou cedinho, eram umas seis horas da manhã, transitando na
avenida sem confrontar ninguém, e que mora perto da casa do pai do candidato;
que andou com a camioneta porque fez serviço com ela, que puxou um frete; que
chegou em casa umas três e meia, três e quarenta; que a viatura foi em casa;
que não foi a Jocasta, foi o soldado Coelho; que a orientação que teve foi essa:
não era para transitar com essa camioneta no domingo em nenhuma das urnas
que iriam ter a votação e dois lugares que ele tinha tirado fotos na igreja e não
era para ficar perto da rodoviária; que no ponto onde estava parado, eles
orientaram; que ele ainda perguntou que se fosse para dar problema, ele tiraria
porque precisava da camioneta para trabalhar; que desde o sábado ele não se
negou a tirar essa faixa; que a orientação que ele teve foi essa: não andar,
transitar em volta das urnas no domingo; que eram umas oito ou nove horas da
noite, subiu com essa camioneta mesmo, continuou com a faixa e estacionou
naquele lugar que ali é o ponto, que quase todo final de semana deixa ela pousar
ali; que é um ponto de trabalho, um ponto de caminhão que tem embaixo do
prédio; que encostou, ficou em volta dela porque ficou comendo um lanche até
umas dez e meia da noite no sábado; que, no domingo, que era o dia de votação,
saiu para votar era uma sete horas da manhã, a pé, e foi no seu local de votação,
perto da Unidade Polo; que por volta de umas oito e meia, porque pegou uma
filinha porque já tinha bastante gente, que chegou lá antes das oito e foi a pé; que
desligou o celular porque iria ter que votar ali; que recebeu ligação e mensagem,
mas não tinha visto; que quando saiu da votação e chegou no portão da Unidade
Polo, ligou o celular e estava conversando com o Carlinhos policial e com o

Num. 44696057 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14
Michel, que é atual vereador; que passaram uns carros e falaram que "Tem umas
viaturas lá em volta da tua camioneta". Você deixou lá? E ele falou: "Deixei"; que
quando ligou o celular tinham umas dez, quinze mensagens do pessoal ali que o
conhecia porque ali é o lugar que pára por causa de ser ponto; que foi meio
rapidinho, correndo, porque estava a pé, ainda pegou uma carona com uma
pessoa viu que estava correndo e já tinha visto que tinha viatura ali em volta; que
quando chegou eles só falaram que estava preso, que não se negou a tirar faixa
nenhuma não; que entregou a chave para eles, que falaram que estava preso e a
camioneta também, que ele falou: "Não, você vai ter que conduzir"; que, ainda,
para evitar problema, falou: "Nós vai passar na frente do Colégio porque daí é
caminho, o Senhor conhece bem na Clementino Puppio, no Rui Barbosa, vamos
passar por outro lugar"; que ele falou: "Não, pode passar por lá porque vai estar
junto com as viaturas; que foram duas viaturas que escoltaram; que o soldado
Pontalti fez umas quinze perguntas, vinte perguntas na data e o delegado fez
umas três perguntas; que eles apreenderam a faixa e ficou detido; que desde a
sexta-feira, a faixa só foi retirada na delegacia no domingo, por volta de umas oito
e meia, quando recebeu as ligações; que até que chegou e foi retirar eram umas
nove e meia da manhã, mas foi retirada na delegacia domingo; que não poderia
transitar em volta das urnas e mais dois lugares que falaram que era na igreja e
na prefeitura, que não era para ficar ali; que o caminhão só rodou porque saiu dali
com a faixa, conduzido, umas nove horas, nove e pouco, na hora que foi detido,
só esse momento; que na hora que a polícia chegou o caminhão estava
encostado desde o sábado à noite; que estava encostado com a faixa.

Além de reforçarem a demonstrada autoria dos fatos atribuídos ao réu, os policiais
militares, ouvidos inclusive na fase inquisitorial (ID 125419356 e ID 125419358),
declararam ter alertado Claudinei, no sábado, de que não deveria deixar o veículo com
aqueles escritos naquele local, no dia seguinte, data da eleição.
O policial Luiz Pontalti Furmanowicz afirmou em juízo (ID 128600709 a ID 128601145):

Que no dia das eleições estava ocorrendo a Operação Eleições, realizada pela
Polícia Militar, e enquanto a equipe fazia o patrulhamento das zonas eleitorais foi
possível visualizar CLAUDINEI com o caminhão dele e com algumas faixas
fazendo propaganda negativa para o candidato Lauro Júnior. Que na faixa estava
escrito ‘Fora Lauro Júnior’. Que CLAUDINEI foi preso em flagrante e o caminhão
encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Que o caminhão estava estacionado
na Praça do Café. Que no momento dos fatos CLAUDINEI não estava próximo ao
caminhão, sendo necessário realizar diligências para localizá-lo. Que CLAUDINEI
não apresentava sinais de embriaguez. Que no dia anterior às eleições, no
sábado, outros policiais militares visualizaram CLAUDINEI passando com seu
caminhão, com a faixa afixada, em uma passeata do candidato Lauro. Que
CLAUDINEI foi abordado pela equipe e orientado a retirar a faixa. Que não sabe
dizer o horário em que o caminhão foi estacionado em frente a Praça do Café,
mas acredita que após as 08h00/09h00 da manhã, pois nesse horário passaram
por lá e o caminhão não estava no local. Que CLAUDINEI foi orientado a não
circular com as faixas no dia das eleições. Que a zona eleitoral mais próxima da
Praça do Café é o colégio Ruy Barbosa, localizado a cerca de 200 metros dali.

Num. 44696057 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14

De modo concordante foi o depoimento do também policial Celso Batista Silvério (ID
128601148 a ID 128601149):

Que a equipe foi solicitada para analisar um caminhão estacionado em frente a
Praça do Café. Que chegando no local o proprietário não estava lá. Que no
caminhão tinha uma faixa desdenhando de um candidato. Que aguardaram o
condutor chegar no local. Que foi requisitado à CLAUDINEI que retirasse a faixa
do caminhão, mas ele se negou. Que, diante disso, CLAUDINEI foi preso em
flagrante e conduzido à Delegacia junto ao caminhão. Que não se recorda o que
estava escrito na faixa, mas se referia ao candidato Lauro. Que o local em que
estava o caminhão com a faixa fica a uns 200 metros de um colégio eleitoral e é
local de passagem de votantes. Que quando assumiu o serviço naquele dia foi
informado desse caminhão, então acredita que CLAUDINEI já havia sido
orientado a retirar a faixa. Que, salvo engano, CLAUDINEI foi orientado no dia
anterior. Que na data dos fatos a Polícia Militar estava incumbida de cuidar dos
locais de votação e do entorno. Que não se recorda o horário em que
visualizaram o caminhão, mas foi na parte da manhã, por volta das 09h00/10h00.
Que estava na mesma equipe que o cabo Pontalti. Que não sabe dizer se o
caminhão já estava estacionado no local antes da meia noite.

Assim, a junção dos elementos de prova (os testemunhos, a confissão do réu e as
imagens juntadas ao processo) não deixa dúvidas do que ocorrera: o réu praticou os
fatos descritos na denúncia, mesmo tendo sido alertado expressamente no dia anterior
pela própria polícia de que se tratava de conduta ilícita.
Não se afiança, dessa maneira, o argumento recursal, sem qualquer esteio nos
elementos de prova, de que a denúncia é sustentada por apontamentos feitos por
policial desafeto do réu, que fora desmentido pela outra testemunha ocular. Não há
nos autos, por qualquer interpretação que se faça, o desdizer de uma testemunha por
outra.
Reitere-se, o réu, claramente, em sede policial e durante a ação penal, confessou os
fatos. Os policiais retrataram a mesma realidade, em mais de uma oportunidade, e as
imagens confirmam os relatos.
A alegação de que uma das testemunhas é desafeta do réu também em nada fragiliza
a prova coletada. Aliás, o policial assim indicado pela defesa fora ouvido na condição
de informante, na forma da lei processual, em acerto procedimental verificado na
instrução.
No sistema probatório brasileiro vigora o princípio do convencimento motivado, em que
não há valores predeterminados para quaisquer provas, a se concluir que, também
para as declarações trazidas por informantes, as provas tanto valem quanto mais

Num. 44696057 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14
concordem entre si.
A doutrina denomina o quadro normativo brasileiro de valoração das provas de
sistema de persuasão racional, também conhecido como princípio do livre
convencimento motivado.
Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, por esse sistema1:

o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso
que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os
meios de prova. Isso não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados
no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante
das provas produzidas.

Para Rodrigo Vaslin, entretanto, é de se acrescentar que a liberdade valorativa do juiz
é limitada, pois sempre lhe cabe fundamentar sua decisão de acordo com a
Constituição, a Lei e as fontes do Direito. Por conta disso, segundo o autor, foi que o
CPC/15 suprimiu o termo livre, fazendo-se constar, apenas, o convencimento motivado
do magistrado2.
Na r. sentença recorrida, em correta valoração técnica e de conteúdo, o julgador
indicou com precisão as razões da formação de seu convencimento, fundado em
provas que seguramente se confirmam entre si, na forma do artigo 371 do Código de
Processo Civil, aplicável ao processo penal.
Tampouco a alegação recursal de que o crime em questão não prevê figuras
omissivas e culposas, a ensejar por isso a absolvição do réu, é alheia à realidade
verificada.
Não se tratou de omissão. O réu agiu voluntariamente para confeccionar a faixa de
grande dimensão, fixou-a em seu próprio caminhão, estacionou-o em via pública de
grande circulação e o manteve no local no dia da eleição, mesmo alertado do equívoco
da conduta.
Não houve culpa ou omissão na conduta. É evidente o dolo na ação. O réu, com
consciência e vontade, praticou as elementares do tipo comissivo.
De acordo com a teoria finalista, adotada no sistema penal brasileiro, o artigo 18,
inciso I, do Código Penal anuncia ser doloso o crime quando o agente quis o resultado
ou assumiu o risco de produzi-lo. Dolo, portanto, é conceituado como vontade
consciente dirigida a realizar a conduta prevista no tipo penal incriminador3.
Efetivamente, é o que se observou na conduta imputada.

Num. 44696057 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14
Sequer se pode dizer que o réu não conhecia o caráter ilícito do fato, pois, mais uma
vez se diga, fora expressamente alertado pela Polícia Militar de que não deveria
proceder na forma como agiu.
Para responsabilização penal, não é exigível que o agente conheça os termos da lei
em si. Basta que conheça ser ilícito o fato.
É a disposição do artigo 21 do Código Penal:

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato,
se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um
terço.

No caso concreto, inafastavelmente o réu conhecia plenamente a ilicitude do fato e
mesmo assim agiu.
Poder-se-ia cogitar, ademais, que a reprovabilidade da conduta foi até mesmo mais
acentuada que o comum para o tipo, em função da circunstância de ter o réu sido
expressamente avisado da ilicitude do ato no dia imediatamente anterior. Entretanto,
não foi esse o entendimento do juízo de primeiro grau, a afastar qualquer raciocínio
afeto à exasperação de pena neste momento, pois o recurso fora exclusivo da defesa
(artigo 617 do Código de Processo Penal).
Procura a defesa, ainda, afastar a configuração do delito com a tese de que o ato
refletiu liberdade de expressão, sem qualquer objetivo ou resultado ofensivo ao
candidato exposto (de nome Lauro Junior).
Apesar da necessária ponderação valorativa acerca da tese exposta, naturalmente o
exercício da liberdade de expressão encontra limites na tutela do regime democrático,
para preservação da normalidade e da legitimidade das eleições, nos termos dos
artigos 1º, inciso V, 14, § 9º e 17, da Constituição Federal.
Assim, como corretamente leciona José Jairo Gomes, a liberdade de expressão
encontra limites na própria legalidade, pela inexistência de direitos absolutos.
Em suas palavras:

Nem tudo é permitido na propaganda política. Ao contrário, ela se submete à
observância de alguns princípios, a uma rígida disciplina legal e ao controle da
Justiça Eleitoral, o qual é exercido quer no âmbito do poder de polícia, quer no
jurisdicional. Entre os princípios, destacam-se os seguintes:
Legalidade - a propaganda política é regulada por lei, sendo esta de ordem

Num. 44696057 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14
pública, insuscetível de derrogação pelos interessados4.

A liberdade de expressão encontra termo, então, no aplicável ao caso em julgamento,
no próprio artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei nº 9.504/97, que veda expressamente a
divulgação de qualquer espécie de propaganda no dia das eleições.
Veja-se, outrossim, que a legislação citada não obsta apenas pedidos de votos no dia
da eleição - a chamada propaganda positiva. Proíbe, sim, qualquer tipo de
propaganda, inclusive aquela tendente a dissuadir os eleitores a escolher determinado
candidato.
Pouco importa, para configuração do crime, que o autor faça propaganda com os
dizeres “vote em fulano” ou “não vote em fulano”. Em qualquer dos cenários houve
propaganda política proibida.
No caso dos autos, o réu apôs os dizeres “#Fora Lauro Jr”, o que denota a intenção de
“viralização” da ideia propalada, pelo comum expediente de se fazer constar o
caractere “#”, frequentemente utilizado nas redes sociais, com a intenção de aumentar
a visibilidade do conteúdo.
Na conduta em julgamento, importante destacar, o réu manteve propaganda que, em
tese, seria irregular mesmo antes do dia da eleição (o que sob o aspecto
administrativo, ressalta-se, não é objeto deste julgamento), por nitidamente extrapolar
a metragem autorizada na Resolução TSE n. 23.610/2019:

Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em
bens públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º) : (...)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).

Por todas as considerações, não há como se aplicar, como pretende a defesa, o
princípio in dubio pro reo ao presente caso, uma vez que se encontram plenamente
comprovados a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do tipo (o dolo).
Além disso, na esteira do argumento recursal, nem se diga que o ato do réu se tratou
de permitida manifestação individual e silenciosa do eleitor.
A manifestação política do eleitor no dia do pleito é autorizada apenas nos estritos
termos legais, quando revelada pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos
(artigo 39-A, da Lei nº 9.504/97)5.

Num. 44696057 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14
Ainda que a correta interpretação do artigo 39-A da Lei nº 9.504/97 não se limite aos
materiais expressamente mencionados, - pois, conforme previsto na Resolução TSE nº
23.610/2019, artigo 826, é possível considerar legítimo, por exemplo, o uso de
camisetas com conteúdo eleitoral -, isso não autoriza a veiculação de propaganda por
meio de faixas instaladas em vias públicas com dimensões equivalentes às de
outdoors, prática expressamente vedada durante as campanhas eleitorais.
Da mesma maneira, em nada afeta a consumação do delito a alegação, puramente
subjetiva, de que o destinatário dos dizeres (Lauro Junior) não poderia ter sua honra
maculada pelo contido na faixa afixada pelo réu, pois o crime tem natureza formal, de
modo que não se exige qualquer resultado exterior à própria conduta perpetrada.
É firme e consolidada ao longo dos anos a jurisprudência dos Tribunais Regionais
Eleitorais no sentido da configuração do crime referido, em situações com os mesmos
contornos deste caso em julgamento:

RECURSO CRIMINAL – AÇÃO PENAL ELEITORAL – Divulgação de propaganda
eleitoral no dia do pleito – Crime tipificado no artigo 39, §5º, inciso III, da Lei nº
9.504/1997 – Veículo, no qual foram afixadas bandeiras com propaganda
eleitoral, estacionado nas proximidades do local de votação – Publicidade
ostensiva e exagerada – Carro parado em lugar estratégico – Ato que transborda
os limites da manifestação individual e silenciosa – Prática do crime caracterizada
– Pena fixada no mínimo legal – Suficiente e adequada – Sentença mantida –
Recurso desprovido.
BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Recurso Criminal 11174/SP,
Relator(a) Des. Silmar Fernandes, Acórdão de 26/05/2015, Publicado no(a) Diário
da Justiça Eletrônico do TRE-SP, data 02/06/2015

EMENTA:" RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012.
(...). SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) DEMONSTRADO NOS AUTOS,
INCLUSIVE POR CONFISSÃO, QUE O ACUSADO, NO DIA DO PLEITO,
ESTACIONOU VEÍCULO CONTENDO OSTENSIVA PROPAGANDA ELEITORAL
EM FAVOR DE CANDIDATO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA ONDE SE
REALIZAVAM OS TRABALHOS DE VOTAÇÃO. CONTRARIAMENTE AO
ALEGADO, O FATO DE O AUTOMÓVEL TER PERMANECIDO ESTACIONADO
E COMO SISTEMA DE SOM DESLIGADO NÃO APROVEITA À DEFESA, POIS
A CONSUMAÇÃO DO DELITO RESTOU CONFIGURADA NO MOMENTO EM
QUE A PUBLICIDADE ELEITORAL FOI EXPOSTA NO DIA DA ELEIÇÃO. ALIÁS,
A NORMA PENAL EM TELA ALUDE A QUALQUER ESPÉCIE DE
PROPAGANDA E NÃO EXIGE QUE SE DE QUALQUER NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, CERTO QUE "NINGUÉM SE ESCUSA DE
CUMPRIR A LEI, ALEGANDO QUE NÃO A CONHECE" (LEI DE INTRODUÇÃO
ÀS NORMAS DO DIREITO. BRASILEIRO, ART. 3º). PRELIMINAR AFASTADA E
RECURSO DESPROVIDO.
Recurso Criminal 2670/SP, Relator(a) Des. Silmar Fernandes, Acórdão de

Num. 44696057 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14
18/03/2014, Publicado no(a) Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, data
25/03/2014.

Recurso Criminal. Art. 39, § 5 Q , inc. III, da Lei n 2 9.504/97. Sentença
condenatória. O posicionamento prevalente nos Tribunais Eleitorais e nesta corte
considera burla à Lei nQ 9.504/97 e à Resolução TSE n2 22.718/08, o
estacionamento de veículos repletos de propaganda nas proximidades de locais
de votação. A manifestação silenciosa referida no art. 70, da Resolução TSE n2
22.718/08 1 caracteriza-se pelo uso de um adesivo apenas. Caminhonete, do tipo
5-10, cheia de cartazes e com o capô totalmente revestido com a publicidade de
candidata. Manifestações de testemunhas afirmando que veículo estava
estacionado em frente a um local de votação. A liberdade de manifestação
silenciosa não alcança um conjunto de adesivos e propagandas diversas.
Manutenção da sentença nos termos em que prolatada.
BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Recurso Criminal 177/RJ,
Relator designado(a) Des. Luiz Márcio Victor Alves Pereira, Relator(a) Des. Luiz
Umpierre De Mello Serra_1, Acórdão de 18/10/2010, Publicado no(a) Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro 195, data 26/10/2010, pag. 01/02

Conclui-se, portanto, que não merece provimento o recurso interposto, porque de
maneira livre e consciente, sem qualquer causa de extinção da ilicitude ou da
culpabilidade, Claudinei Generoso praticou o crime de divulgação de propaganda
eleitoral no dia das eleições, previsto no artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei n. 9.504/97.
Por oportuno, apesar da inexistência de insurgência recursal específica, registra-se
não haver razões para modificação da pena aplicada, que fora fixada no mínimo legal,
com substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária.
Apesar do requerimento de majoração feito pelo defensor dativo, os honorários
advocatícios relativos à atuação em primeiro grau já foram fixados no máximo previsto
na Resolução CJF n. 937/2025 (aplicável à Justiça Eleitoral nos termos do ofício
circular n. 20/2025-CRE/PR), pelo que, nesta oportunidade, não devem ser alterados.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso,
mantendo-se a sentença condenatória.
Pela atuação recursal, adicionalmente, fixo os honorários advocatícios do defensor
dativo, dr. Geverson Henrique Gobetti, em R$ 781,93, na forma da Resolução CJF n.
937/2025.

Num. 44696057 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume Único. 16.ed.
São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, p. 506.
[2] cf VASLIN, Rodrigo. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Editora Juspodivm, 2025,
p. 909.
[3] cf CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal - Parte Geral - Volume Único, 13ed. São
Paulo: Editora Juspodivm, 2024, p. 303.
[4] GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral 3. ED. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 279.
[5] Lei n. 9.504/97, art. 39-A: É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e
silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada
exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
[6] Art. 82. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência
da eleitora ou do eleitor por partido político, coligação, federação, candidata ou candidato,
revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas ( Lei nº
9.504/1997, art. 39-A, caput ). (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600850-96.2024.6.16.0070 - Jandaia do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - RECORRENTE: CLAUDINEI
GENEROSO - Defensor dativo do RECORRENTE: GEVERSON HENRIQUE GOBETTI - RECORRIDO:
MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Ausência do desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44696057 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 15:44:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082015443999700000043635022
Número do documento: 25082015443999700000043635022
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/08/2025 15:56:14
SESSÃO DE 20.08.2025